Tribunal: STF
Processo: RE 1402184
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE RECURSO A SER APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO EMBARGADA.



Relatório



    1. Em 21.10.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Benedito Messias da Silva e outros, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 368).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 3.11.2022, Benedito Messias da Silva e outros opuseram tempestivos embargos de declaração (e-doc. 370).



    3. Os embargantes apontam erro material e obscuridade na decisão embargada e alegam que “em 03/08/2021 (evento 181) foi realizado novo juízo de admissibilidade [pelo Tribunal de origem], negando seguimento e não admitindo o recurso interposto” e que “em face da r. decisão, não houve recurso da parte Recorrente, ora Embargante” (fl. 1, e-doc. 369).



    Pedem “seja reconsiderada a r. decisão embargada, tornando-a sem efeito, para determinar a baixa e devolução dos autos ao E. Tribunal de origem” (fl. 2, e-doc. 369).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos embargantes.



    5. Em 9.11.2022, após a oposição dos embargos de declaração, a Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos deste Supremo Tribunal Federal certificou que “não há recurso a ser apreciado por esta Corte” (e-doc. 370).



    Comprovado está o equívoco na remessa destes autos ao Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para proceder à baixa imediata do processo. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora